Tribunal: STF
Processo: ARE 1340961
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DO LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR DOS SERVIÇOS. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CEPOM. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. DESPROVIMENTO. Recurso contra sentença de improcedência, em demanda na qual pretende a sociedade autora, o reconhecimento da nulidade do auto de infração lavrado pela Administração Tributária do Município do Rio de Janeiro, por falta de recolhimento do ISSQN incidente sobre serviços que lhe foram prestados. O Município competente para realizar a cobrança do ISSQN é a do local do estabelecimento prestador dos serviços, nos termos dos artigos 3º e 4º da Lei Complementar nº 116/03. Sociedade apelante que atuando como tomadora do serviço não cumpriu com a obrigação tributária que lhe é imposta, de exigir que as prestadoras apresentassem a regularidade da inscrição junto ao CEPOM, colocando-se na qualidade de responsável tributária. Ausência de inconstitucionalidade na exigência por parte da Administração Tributária do Município apelado da inscrição das prestadoras de serviço no CEPOM, pois medida que visa resguardar o ente público contra a evasão fiscal, com vistas a comprovação da regularidade fiscal do estabelecimento junto à sua origem, tratando-se de obrigação tributária acessória de legalidade inquestionável. Apelo improvido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O ISSQN é regulado pela Lei Complementar nº 116/03, cujo artigo 3º, caput, estabelece que o serviço se considera prestado no local do estabelecimento do prestador ou, na falta de estabelecimento, no local do domicílio do prestador.
    Dos autos não constam provas acerca da natureza dos serviços que foram objeto de autuação, o que leva à conclusão de que estes não se enquadram nas exceções de que trata o artigo 3º da Lei Complementar nº 116/03, para as quais se prevê a tributação no local da prestação do serviço.
    Importante registrar que recentemente o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no estabelecimento da competência territorial do local do estabelecimento do prestador do serviço, deve-se observar o texto legal em sua exatidão. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 9/8/19).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/9/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/19; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente